Tribunal: STF
Processo: AI 650664
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Pressupostos de admissibilidade de recursos da 
   competência de outros tribunais. Matéria infraconstitucional. 
   Ausência de repercussão geral. RE-RG 598.365. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.